Tribunal: TJSP
Processo: 1003147-18.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Sentença que julgou procedente o cumprimento, homologando os cálculos – Pretensão de reforma, por ausência de título executivo, prescrição, subsidiariamente, suspensão do processo até julgamento da Ação

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Sentença que julgou procedente o cumprimento, homologando os cálculos – Pretensão de reforma, por ausência de título executivo, prescrição, subsidiariamente, suspensão do processo até julgamento da Ação Rescisória n. 2204374-46.2020.8.26.0000 - Inocorrência de prescrição - Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – Não se trata de ação de cobrança de período anterior à impetração do mandamus, mas de cumprimento de sentença de decisão proferida em autos do mandado de segurança coletivo, ou seja, de período posterior à impetração do referido mandado de segurança - Precedentes desta C. Câmara - Suspensão do processo, no entanto, até o julgamento da ação rescisória no 2204374-46.2020.8.26.0000 proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, com a finalidade de rescindir o Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 - Pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão das execuções de sentença, deferido pelo E. Desembargador Oswaldo Luiz Palu, da C. 9a Câmara de Direito Público - Suspensão do processo até julgamento da ação rescisória no 2204374-46.2020.8.26.0000, que se mostra devido - Sentença reformada - Processo suspenso, prejudicado o exame do presente recurso .